Tribunal: TJMT
Processo: 1048529-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048529-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELICLEYTON FONSECA MAIA - CPF: 039.925.681-48 (APELADO), MOISES VICTOR SILVA MAGALHAES - CPF: 050.878.811-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória proposta por candidato excluído da etapa de investigação social do concurso público para Aluno-Soldado da PMMT, regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

2.

O juízo singular reconheceu a nulidade do ato de exclusão do candidato, determinando sua reintegração ao certame, com direito à matrícula e conclusão do curso de formação, se preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do candidato com base em investigação arquivada, sem existência de denúncia formal ou condenação criminal, é compatível com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e presunção de inocência.

III. Razões de decidir
4. A eliminação do candidato baseou-se em boletim de ocorrência que foi objeto de inquérito policial arquivado, sem oferecimento de denúncia.
5. O arquivamento foi requerido pelo Ministério Público e homologado judicialmente, com manifestação da suposta vítima em não representar criminalmente.
6. A jurisprudência do STF (Tema 22 de Repercussão Geral) veda a utilização de inquérito policial sem condenação como critério eliminatório, por ausência de respaldo legal e afronta ao princípio da presunção de inocência.
7. O ato administrativo que excluiu o autor carece de fundamentação concreta e individualizada e não observou a proporcionalidade exigida pela jurisprudência.
8. A Administração Pública, ainda que tenha discricionariedade para avaliar a idoneidade dos candidatos, está vinculada a limites constitucionais que impedem decisões arbitrárias baseadas em meros indícios não judicializados.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de candidato em concurso público com base apenas em investigação arquivada, sem denúncia ou condenação penal, viola o princípio da presunção de inocência e carece de fundamentação legal adequada.
2. A Administração Pública deve motivar, de forma concreta e proporcional, qualquer restrição de acesso a cargo público fundada em critérios de vida pregressa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.12.2009 (Tema 22 de Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória, movida por Elicleyton Fonseca Maia, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor da etapa de investigação social do concurso público regido pelo Edital no 003/2022–SEPLAG/SESP/MT, determinando sua manutenção no certame, com direito à matrícula e à conclusão do curso de formação, caso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

Irresignado, o ente público sustentou, em suas razões recursais, a legalidade do ato impugnado, por entender que a exclusão do candidato fundamentou-se em elementos extraídos da fase de investigação social, nos termos expressamente previstos no edital do concurso, bem como na Lei Complementar no 555/2014, que exige conduta moral e social compatível com o exercício das funções militares.

Ressaltou que, embora inexistente condenação penal, os fatos apurados em procedimento investigatório seriam suficientes para evidenciar a inadequação do perfil do autor às exigências da carreira policial militar, não configurando, portanto, violação ao princípio da presunção de inocência.

Defendeu que o ato administrativo atacado estaria revestido de legalidade e proporcionalidade, motivo pelo qual pugnou pela reforma integral da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 318885448), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a inexistência de qualquer condenação penal ou elemento concreto que justificasse a sua exclusão do concurso, especialmente após o arquivamento do procedimento investigatório, homologado judicialmente.

Reforçou que o ato administrativo de exclusão violou frontalmente o princípio da presunção de inocência e contrariou o entendimento consolidado no STF e no STJ quanto à inidoneidade de inquérito policial arquivado como critério eliminatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 335894881).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso
apelou
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Elicleyton Fonseca Maia ajuizou com ação anulatória visando a anulação do ato administrativo que o eliminou na etapa de investigação social do concurso para Aluno-Soldado da PMMT (Edital 003/2022-SEPLAG/SESP/MT).

Alegou que foi aprovado em todas as fases do certame, exceto na investigação social, em que foi considerado “não recomendado” com base em informação de que seria autor de disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Sustentou que não houve condenação penal transitada em julgado e que o procedimento investigatório foi arquivado parcialmente, de modo que não poderia ser eliminado por fato sem sentença condenatória.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor da etapa de investigação social do concurso regido pelo Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT;

b) tornar definitiva a tutela de urgência concedida;

c) determinar que o Estado de Mato Grosso mantenha o autor no concurso público, com direito à matrícula e conclusão do curso de formação, se preenchidos os demais requisitos legais e editalícios.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. (sic. id. 318885444).

Contra esta decisão recorre
o Estado de Mato Grosso

buscando a reforma da sentença, defendendo a legalidade da exclusão com base no edital e legislação estadual.

Como visto, o Autor, ora Apelado, participou regularmente do concurso público regido pelo Edital no 003/2022–SEPLAG/SESP/MT, destinado ao provimento do cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido aprovado em todas as fases avaliativas, inclusive provas objetivas, exames médicos, testes físicos e avaliação psicológica, sendo eliminado exclusivamente na etapa de investigação social. Sua desclassificação decorreu da constatação de que figurava como investigado em procedimento policial, no qual se apurava a prática de disparo de arma de fogo e ameaça.

Não obstante a previsão editalícia e legal quanto à necessidade de conduta ilibada e compatibilidade moral para o exercício da função militar, tais exigências não podem ser interpretadas de forma desarrazoada ou aplicada com rigidez absoluta, de modo a violar garantias constitucionais fundamentais, em especial a presunção de inocência, insculpida no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República.

A Administração Pública, embora detentora de certa margem de discricionariedade na avaliação da vida pregressa dos candidatos, está vinculada aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não podendo fundamentar decisão excludente em elementos meramente indiciários, desprovidos de respaldo jurisdicional ou contraditório.

In casu
, restou incontroverso que o inquérito policial mencionado sequer resultou em denúncia. O Ministério Público, ao analisar o procedimento, requereu o arquivamento da investigação, o que foi deferido pelo Poder Judiciário, após manifestação expressa da suposta vítima no sentido de não desejar representar criminalmente.

Dessa forma, inexiste qualquer imputação penal formal ou condenação que possa macular a idoneidade do candidato sob a ótica jurídico-constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 560.900/DF, fixou entendimento vinculante no Tema 22 de repercussão geral, no sentido de que cláusulas editalícias que restrinjam o acesso a concursos públicos com base unicamente em inquérito ou ação penal, sem condenação transitada em julgado, carecem de previsão constitucional adequada e legalmente instituída.

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de imposição de requisitos mais rigorosos para determinadas carreiras, como aquelas ligadas à segurança pública, tal restrição deve estar amparada por lei específica e ser aplicada com a devida motivação, baseada em fatos de gravidade incontestável, o que não se verifica nos autos.

Logo, não há nos autos qualquer demonstração de que a conduta investigada se enquadre nas situações excepcionais e de extrema gravidade exigidas pela jurisprudência para justificar a restrição do acesso ao cargo público. Tampouco se observa fundamentação concreta e individualizada por parte da Comissão de Investigação Social que indique, de forma objetiva, a incompatibilidade do candidato com os valores institucionais da corporação.

Frisa-se que a simples existência de boletim de ocorrência arquivado, desacompanhado de condenação, não atende ao grau de certeza necessário para sustentar a eliminação de um candidato aprovado nas demais etapas do certame.

Diante desse cenário, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação e assegurar ao Autor o prosseguimento no concurso, revelou-se juridicamente correta, porquanto observou os postulados constitucionais aplicáveis e se alinhou à orientação dos tribunais superiores.

Nessa quadra, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026